Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722430-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX DOS SANTOS SABINO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ALEX DOS SANTOS SABINO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Alex dos Santos Sabino (ID no 15874139, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, acolheu a prejudicial de mérito, conheceu e deu provimento ao recurso da parte ré; conheceu e negou provimento à apelação do autor (ID no 15757011). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcs. do Banco do Brasil, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Retifique-se a autuação, pois há apenas um embargante: Alex dos Santos Sabino. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro